Tribunal: TJPA
Processo: 0809046-13.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809046-13.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: RAIMUNDA NONATA LEITE DA COSTA, FABIANO DE ALMEIDA BRITO, DORANEI DA COSTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco Daycoval S/A contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a decisão da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual concedeu tutela de urgência para suspender os descontos em folha referentes a empréstimos consignados dos agravados, em razão de indícios de fraude praticada pelo Grupo S.A.X. Assessoria Financeira, com potencial de comprometer a subsistência dos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar (i) a adequação do julgamento monocrático; e (ii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos oriundos de fraude bancária, com base no Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático está em conformidade com o art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, “d” do Regimento Interno do TJPA, sendo respaldado em precedentes que consolidam a jurisprudência sobre a responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude. 4. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras está prevista no art. 14 do CDC e na Súmula 479/STJ, que impõem o dever de reparar os danos oriundos de fraudes no âmbito de suas operações. 5. O perigo de dano irreparável justifica a suspensão dos descontos, dado o caráter alimentar dos valores bloqueados, necessários à subsistência dos agravados e de suas famílias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade objetiva das instituições financeiras alcança os danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de suas operações, legitimando a suspensão de descontos em folha de pagamento quando comprometida a subsistência dos consumidores."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco Daycoval S/A contra Decisão Monocrática (ID 21146923) que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém. Na decisão recorrida, foi concedida tutela de urgência para suspender os descontos em folha referentes aos contratos de empréstimo consignado dos agravados, em razão de indícios de fraude financeira e do potencial prejuízo à subsistência dos agravados.

Os autos indicam que os agravados ajuizaram Ação de Rescisão de Contrato com Restituição de Crédito e Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência, relatando terem sido vítimas de um golpe financeiro praticado pelo Grupo S.A.X. Assessoria Financeira. Segundo narrado, o esquema consistia em induzi-los a contrair empréstimos junto ao Banco Daycoval para, em seguida, repassar os valores ao Grupo S.A.X., sob a promessa de retorno financeiro vantajoso, prática que configura pirâmide financeira.

Em suas razões de Agravo Interno (ID 21693747), o Banco Daycoval contesta a decisão monocrática alegando, preliminarmente, que o julgamento unipessoal seria inadequado, pois não atenderia aos requisitos do art. 932, IV, do CPC e do art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste Tribunal. Sustenta que a decisão não se fundamentou em súmulas ou precedentes qualificados e que a responsabilidade pelo esquema de fraude seria exclusivamente do Grupo S.A.X., não havendo qualquer envolvimento ou falha do banco. Defende, ainda, que os agravados firmaram os contratos de empréstimo de forma voluntária e informada, não havendo vício de consentimento ou qualquer irregularidade formal nos contratos.

Em contrarrazões (ID 22061800), os agravados defendem a manutenção da decisão que suspendeu os descontos, invocando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que atribui às instituições bancárias a responsabilidade por fraudes e delitos ocorridos no âmbito de suas operações. Argumentam que o banco não assegurou a devida proteção dos dados pessoais dos clientes, facilitando o acesso a terceiros e a prática da fraude.

É o relatório.

Incluído em pauta.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco Daycoval S/A contra decisão monocrática deste Relator, que, em sede de Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso do agravante, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a suspensão dos descontos relativos a empréstimos consignados, sob o fundamento de possível configuração de fraude e lesão aos direitos dos agravados.

Inicialmente, registro que o presente recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual passo ao exame de mérito.

A questão central do presente recurso é a análise da possibilidade de manutenção da decisão que determinou a suspensão dos descontos em contracheque dos agravados, à luz dos princípios da proteção ao consumidor e da responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

Adianto que o recurso não merece provimento

O Banco Daycoval S/A sustenta, em resumo, que a Decisão Monocrática seria inadequada, pois não haveria súmula ou precedente qualificado que fundamentasse o julgamento unipessoal. Alega, ainda, que o contrato de empréstimo foi celebrado de forma regular, não existindo vínculo entre o banco e a empresa S.A.X., responsável por enganar os agravados com promessas de investimento que caracterizariam esquema de pirâmide financeira. Argumenta, por fim, que não houve falha na segurança dos dados bancários dos agravados que pudesse atrair a responsabilidade da instituição financeira.

No que se refere à alegada inadequação do julgamento monocrático, constata-se que a decisão agravada está em conformidade com o art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, “d” do Regimento Interno do TJPA, pois se apoia em precedentes que consolidam a jurisprudência quanto à responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude bancária e proteção ao consumidor. O uso de jurisprudência de outros tribunais, inclusive do TJ-RJ, foi pertinente para demonstrar a coerência com o entendimento jurisprudencial predominante em situações análogas, reforçando a segurança jurídica no presente julgamento.

No presente caso, verifica-se que a alegada fraude envolveu um esquema de pirâmide financeira promovido pela empresa S.A.X., que acessou os dados bancários dos agravados e os induziu a contratar empréstimos consignados sob promessa de retorno financeiro. Embora o banco agravante alegue ausência de responsabilidade direta, a fragilidade na proteção dos dados dos consumidores, que permitiu a ocorrência da fraude, é suficiente para atrair a responsabilidade objetiva da instituição, à luz do art. 14 do CDC e da súmula supramencionada.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê, em seu art. 14, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos relativos à prestação desses, bem como por eventual fortuito interno, que inclui fraudes e delitos ocorridos no âmbito das atividades bancárias. Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por falhas na segurança de operações realizadas no âmbito bancário, conforme expressa a Súmula 479:

Súmula 479/STJ
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Quanto ao perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo
,
a decisão monocrática foi fundamentada na análise do perigo de dano irreparável sofrido pelos agravados, uma vez que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo diretamente a subsistência dos agravados e de suas famílias. Conforme reiterada jurisprudência, o caráter alimentar do salário impede que a cobrança de valores questionados judicialmente prevaleça sobre a garantia mínima de subsistência dos consumidores, especialmente quando há indícios robustos de fraude.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento de tribunais estaduais em casos análogos:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MANUTENÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, mister a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
2. Preenchidos os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar a suspensão dos descontos efetivados no benefício previdenciário da autora/agravada, referente ao valor de empréstimo sobre RMC (reserva de margem considerável), decorrentes de suposta contratação de cartão de crédito consignado. 3. No que diz respeito à multa por descumprimento da decisão, o recorrente não tem interesse recursal ao pretender que seja ela excluída, diante da ausência de arbitramento na decisão liminar recorrida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5184647-13.2024.8.09.0023 GOIÂNIA, Relator: Des(a). RODRIGO DE SILVEIRA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME 1.Agravo Interno interposto pelo Banco do Estado do Pará S/A contra a decisão monocrática que reformou decisão do Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que havia indeferido a tutela de urgência em Ação Anulatória de Débito proposta por Maria Madalena Reis Bentes. A decisão agravada suspendeu os descontos de empréstimo supostamente fraudulento, sob pena de multa, reconhecendo a presença dos requisitos de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamento para afastar a decisão monocrática que concedeu a tutela de urgência com base na alegação de fraude bancária, bem como se há elementos que justifiquem a imputação de responsabilidade ao Banco do Estado do Pará S/A. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não foram apresentados novos argumentos que infirmem os fundamentos da decisão monocrática. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) permite a manutenção da decisão do relator em casos onde não há inovação substancial na fundamentação da parte agravante. No presente caso, a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência dominante que reconhece a responsabilidade das instituições financeiras em relação à segurança das operações e à inversão do ônus da prova em casos de alegada fraude bancária envolvendo consumidores. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo Interno conhecido, mas desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que concedeu a tutela de urgência em favor da autora, reconhecendo a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação.
Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência em casos de alegação de fraude bancária deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima quando presentes indícios suficientes da ocorrência de fraude, especialmente em relações de consumo com inversão do ônus da prova."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.021, § 3º; Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.541.626/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 21.05.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 980.631/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 22.5.2017
.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811110-59.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2024)

A relevância de impedir que o consumidor, possivelmente vítima de fraude, seja onerado indevidamente até o deslinde final da ação principal é um princípio reforçado por decisões em tribunais de diversos estados. Nesse sentido, destaca-se que a continuidade dos descontos enquanto se apura a legitimidade dos contratos pode ensejar prejuízos de difícil reparação, justificando a medida antecipatória.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno interposto pelo Banco Daycoval S/A
, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Belém, 17/12/2024